Tribunal: STF
Processo: HC 250439
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Organização criminosa. Peculato. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Modus operandi. Risco de reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Paciente foragido. Aplicação da lei penal. Fundamentos idôneos.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se denegou a ordem de habeas corpus, ante a presença de fundamentos idôneos para a imposição da custódia preventiva.



    2. A medida foi decretada considerada a gravidade concreta da conduta, o modus operandi da estrutura criminosa organizada, voltada ao desvio e à venda clandestina de medicamentos de alto custo destinados ao tratamento de moléstias graves, e o risco de reiteração delitiva, pelo fato de estar foragido. 



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada.



    III. Razões de decidir



    4. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, evidenciada pelo modus operandi da organização criminosa, que subtraía e comercializava ilegalmente medicamentos essenciais para o tratamento de doenças graves.



    5. A fuga do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, sendo fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva.



    6. A decisão impugnada está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a necessidade de decretação da prisão preventiva em casos de organização criminosa estruturada e risco de reiteração delitiva.



    7. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não é suficiente para afastar a necessidade da prisão cautelar.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso a que se nega provimento.



     _________



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 200.256-AgR/MT, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/05/2021; HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021; HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018.